Tribunal: TJMT
Processo: 1018765-87.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018765-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ELCIO VALENTIM DA SILVA - CPF: 799.993.288-49 (AGRAVANTE), VALDOMIRO AFONSO (AGRAVADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO VEÍCULO – ALEGADA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E OCORRÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO – NÃO COMPROVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto ao inadimplemento, bem como não há clareza quanto ao esbulho possessório. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ÉLCIO VALENTIM DA SILVA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
n.° 1001918-51.2019.8.11.0009, ajuizada em desfavor de
VALDOMIRO AFONSO
, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante.

Nas razões recursais, o Agravante alega que celebrou com o Agravado acordo verbal de compra e venda
de um veículo e que, em virtude deste negócio jurídico, o Agravado pagaria R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Afirma que ficou estabelecido que a forma de pagamento seria por meio de um cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) emitido por Luiz Augusto Caldera dos Santos, mais 03 cheques totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie. Segundo o Agravante, os 03 cheques (R$ 8.000,00) foram queimados após um incidente ocorrido em uma aeronave, em que os cheques foram despachados.

Assegura que o Agravado não pagou pela avença, tampouco promoveu a transferência do veículo para o seu nome. Sustenta que vem sofrendo cobranças de multas em razão das infrações de trânsito praticadas pelo Agravado.

Por fim, frisa que o esbulho praticado pelo Agravado está devidamente comprovado nos autos.

Com esses argumentos, requereu o efeito ativo ao recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reintegrado na posse do veículo.

Alternativamente, pleiteia que seja oficiado ao Detran-RO para que conste no cadastro do veículo a transferência ao Agravado visando suspender as multas, cobrança de IPVA, Licenciamento que constam no CPF do Agravante, além da baixa na restrição de seu nome.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 108987474).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 113519486).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
Elcio Valentin da Silva
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do Agravado
Valdomiro Afonso
a fim de rescindir o contrato verbal de alienação de veículo.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do automóvel.

O Juiz singular indeferiu o pedido ao fundamento de que não há comprovação do esbulho praticado pelo Agravado.

Diante dessa decisão, o Agravante interpôs este Agravo de Instrumento, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre registrar que a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No arrazoado, o Agravante afirma que o Agravado não adimpliu o negócio jurídico conforme pactuado.

Noutro sentido, na peça contestatória, o Agravado afirmou que deve apenas o montante de R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais), que seria adimplido no momento da transferência do veículo conforme acordo. Aduziu, ainda, que a mora se deu por culpa do Agravante que não quis receber o valor. Além disso, assegurou que o Agravante se recusa a transferir o automóvel, com a entrega do DUT devidamente assinado.

Com efeito, ao menos em princípio, entendo que as questões levantadas pelo Recorrente exigem a adequada instrução probatória. Assim, inobstante o Agravante afirmar que foi esbulhado na posse do automóvel, nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, inexiste comprovação do alegado, isso porque não há clareza nas afirmações do Agravante, tampouco do que foi asseverado pelo Agravado.

A despeito das partes confirmarem apenas a existência do negócio jurídico, não há provas robustas quanto ao inadimplemento da obrigação, bem como não há clareza quanto ao esbulho possessório.

Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, entendo prudente a manutenção da decisão, até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo.

Ademais, quanto ao pedido alternativo, do mesmo modo, não há como acolher, pois é essencial a produção de provas para melhor esclarecer os fatos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – ESBULHO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Em ação possessória de força espoliativa nova (menos de ano e dia), defere-se a antecipação da tutela possessória se o autor comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não havendo provas de que a agravada tenha praticado o alegado esbulho resta inviabilizada o deferimento da tutela possessória. AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – DESDOBRAMENTO DA POSSE – POSSE INDIRETA – ESBULHO – MENOS DE ANO E DIA – PREENCHIMENTO DO ART. 561 DO CPC – PROVIMENTO DO RECURSO. Preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, em especial o inciso I via o instituto do desdobramento da posse, deve ser deferida a liminar de reintegração. (TJ-MG – AI: 10000205601396001, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 29/07/2021, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022